Tribunal: CARF
Processo: 10880.969800/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.969800/2017-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.240 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
FABRIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAR RECURSO INTERPOSTO CONTRA
CARTA DE COBRANÇA EMITIDA PELA AUTORIDADE LANÇADORA.
Falece competência ao CARF a análise de processos tendo como objeto a
cobrança de débitos de qualquer natureza, nos termos do Decreto no 70.23572.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado– Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.
Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.969800/2017-99
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.969800/2017-99

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 41631.64139.011215.1.7.02-2085, utilizando-se do crédito
relativo a saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ, referente ao ano
calendário de 2012 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 03:
Analisadas as informações prestadas no documento identificado e considerando que a
soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 177.529,11. Valor na DIPJ: R$ 177.091,02. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 311.793,84. IRPJ Devido: R$ 134.702,82. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ)- (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 84.444,06.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 33678.24176.120713.1.3.02-4049. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
19964.11112.130813.1.3.02-0662,
37693.68082.120913.1.3.02-2981,
04383.03476.161013.1.3.02-4745.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/07 no 107-003.697, de 19.11.2020, e-fls. 162-168:
ACORDAM os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL à
Manifestação de Inconformidade, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado, para reconhecer o direito creditório no valor adicional de R$
92.646,96.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 19.04.2021, e-fls. 179-207,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
FABRIPEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA, vem, respeitosamente a
presença de Vossa Senhoria, tendo em vista a decisão administrativa proferida pela
delegacia da Receita Federal de julgamento no artigo 33 do Decreto 70.235/1972,
apresentar tempestivamente RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO.
(...)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.969800/2017-99

Tendo em vista decisão administrativa proferida pela delegacia da Receita Federal de
julgamento,
setor
CSC/ORDJ/CONDIC/EQCREIDEVAT08-VR,
juntando
COBRANÇA sem fatos e direito alegado, vêm apresentar seu recurso.
A Requerente RECEBEU em 19/04/2021 Acórdão 107-003.697 da 6o Turma da
DRJ07, sem Ementa do processo 10.880.969800/2017-99, procedente em parte a sua
Manifestação.
Juntamente como Acórdão, foi anexada uma cobrança de um DARF do IRPJ código
5993, referente ao PA 09/2013, com vencimento em 31/10/2013, com imposto de R$
10.697,15, com multa de R$ 2.139,43 e Juros de R$ 6.783,06, totalizando o valor de
R$ 19.619,64, com no de processo 10 880 980 068/2017-16, sem relação com o
processo do Acórdão de no 10.880.969800/2017-99.
Nesta referida cobrança não consta a sua fundamentação, ato administrativo, vital para
a sua validade!
A Requerente apresentou também, farta documentação de demonstrações contábeis e
Declarações de obrigações acessórias enviada à própria Requerida, onde, não foram
analisadas.
É nula a decisão de primeira instância, por cerceamento de defesa, quando deixa de
avaliar os documentos apresentados em sede de impugnação, ferindo o princípio da
verdade material com ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa.
Não concordando assim com a referida decisão do Senhor Auditor- Fiscal,
apresentamos o presente Recurso em 1o Instância ao CARF.
O lançamento fiscal em DARF anexo aos autos d PROCESSO, é um ato
administrativo sem motivação, por não ter fundamentação legal e nem fatos, nos
termos do artigo 50 da Lei 9.784/99.
(...)
Neste passo também, no acórdão no 1401-002.027, publicado no Diário Oficial em
26/10/2017, este CONSELHO, decidiu que o auto de infração é nulo por ausência de
fundamentação e, consequentemente, também a decisão da DRJ é nula, seja por ter
derivado de um ato nulo, seja por ter operado em cerceamento de defesa do
contribuinte ao fazer, de maneira inovadora, a motivação de fato que devia constar do
auto de infração.
É bom informar também, que à ausência de apreciação dos documentos contábeis e
declarações acessórias enviadas e recebidas pela própria Requerida não impugnadas e
analisadas pela mesma, gera a nulidade dos atos administrativos e consequentemente a
anulação da cobrança e extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 5o, LV da
CF.
A violação deste princípio implica nos moldes do artigo 37 da CF na nulidade do ato
administrativo efetuado pela requerida.
Assim, a Requerente pelos fatos e do direito, descritos, requer provimento ao seu
Recurso, cancelando o suposto débito apurado, sem fundamentação legal e fatos.
Conclusão
Por todo exposto e demonstrado o seu direito, requer:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.969800/2017-99

a) seja deferido ao seu pedido de manifestação para cancelar o débito apresentados,
nos termos do artigo 5o, LV 37 da CF, 165 e seguintes do CTN;
b) que seja extinto o crédito tributário nos termos do artigo 156, IX do CTN.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que é nula a decisão de primeira instância, por violação de
princípios como da verdade material e o constitucional da ampla defesa.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.969800/2017-99

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Da cobrança
A recorrente assevera que “juntamente com o Acórdão foi anexada uma cobrança
de um DARF, código 5993, referente ao PA 09/2013, com vencimento em 31/10/2013, com
imposto de R$ 10.697,15, com multa de R$ 2.139,43 e Juros de R$ 6.783,06, totalizando o valor
de R$ 19.619, com no de processo 10.880.980.068/2017-16, sem relação com o processo do
Acórdão de no. 10.880.969800/2017-99”.
Ressalta ainda, que na “referida cobrança não consta a sua fundamentação, ato
administrativo, vital para a sua validade!”.
Cabe aclarar, que o processo n.o 10.880.980.068/2017-16 está apensado ao
processo do presente recurso voluntário, e que a cobrança recebida foi encaminhada por servidor
competente para tal mister.
Pois bem.
Em face do imbróglio posto, entendo que a tarefa de identificação dos débitos a
serem efetivamente cobrados e/ou cancelados não cabe ao CARF. O procedimento de cobrança
e cancelamento dos débitos é tarefa alheia à competência deste Colegiado.
Insta esclarecer, que é a unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois
este é o órgão que tem acesso aos sistemas de controle de pagamentos e que pode, em sendo o
caso, de maneira adequada e com grau de certeza, evidenciar a existência de registros de
cobrança de débitos e promover os devidos cancelamentos.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.240 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.969800/2017-99

Desta feita, não cabe ao CARF apreciar recurso em matéria de cobrança, tornando
se oportuno destacar o entendimento jurisprudencial do Colegiado, cujos acórdãos seguem
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2010
COBRANÇA ADMINISTRATIVA. CARTA DE COBRANÇA. INAPLICABILIDADE
DO DECRETO 70.235/72.
Não se aplica os ritos do Decreto 70.235/72 à solicitação de cunho eminentemente
processual que dizem respeito a carta de cobrança realizada em atividade administrativa
da Receita Federal e que não envolve discussões sobre a efetiva materialidade do direito
apresentado na manifestação de inconformidade.
(Acórdão no 3301-006.841, Sessão de 22/08/2019, Relator Winderley Morais Pereira).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Exercício: 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO. CARTA DE COBRANÇA.
Não há de se conhecer de recurso voluntário cuja insurgência se dá contra o conteúdo de
cartas de cobrança, por não ser tal análise de competência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
(Acórdão no 1804-00056, Sessão de 25/05/2009, Relatora Sirlene Ferreira de Moraes).
Isto posto, nego provimento ao Recurso Voluntário, uma vez que a cobrança de
débitos, não é matéria de competência de análise do CARF, nos termos do Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 220
DF CARF MF
Original